Tribunal: TCU
Processo: 019.216/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face não consecução dos objetivos do Convênio 435/2010, cujo objeto consistia no incentivo ao turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado 1a Feira de Artes de Fortaleza/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur contra o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes e a Sra. Adelaide Ferreira Maia, ex-presidente do instituto, em face da não consecução dos objetivos do Convênio 435/2010, cujo escopo consistia no incentivo ao turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "1a Feira de Artes de Fortaleza/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Adelaide Ferreira Maia e do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 29/06/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, à Sra. Adelaide Ferreira Maia e ao Indes a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao MTur, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, fazendo-se referência ao Procedimento Preparatório 1.15.000.002738/2016-07.